Tribunal: STF
Processo: AI 550844
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-06
Data de publicação: 2006-06-06

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Prequestionamento. Falta. Agravo regimental não provido. Aplicação
das súmulas nºs 282 e 356. Não se admite recurso extraordinário
quando falte prequestionamento das matérias constitucionais
invocadas.
 2.     RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Invalidade da Lei municipal nº 924/97 à luz do art. 2º da Lei nº
4.717/65. Ofensa indireta à Constituição. Agravo regimental não
provido. Não cabe recurso extraordinário que teria por objeto
alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação,
aplicação, ou, até, inobservância de direito local, seria apenas
indireta à Constituição da República.
3.          RECURSO.
Extraordinário. Inadmissibilidade. Ausência de razões novas. Decisão
 mantida. Agravo regimental não provido. Nega-se provimento a agravo
 regimental tendente a impugnar, sem razões novas, decisão fundada
em jurisprudência assente na Corte.
4.      RECURSO. Agravo.
Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter
meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa.
Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do
CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente
inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a
pagar multa ao agravado.